Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0711469-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Alirio Caetano de Oliveira Alexandre Alves de Oliveira Agravados: Alberi Farias Torres Rodrigo de Souza Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alirio Caetano de Oliveira e por Alexandre Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701095-66.2021.8.07.0018. Após o exame do requerimento de antecipação da tutela recursal, os recorrentes requererem a desistência do recurso interposto (Id. 26156790). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Após a certificação da preclusão, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Brasília–DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator